Tribunal: STF
Processo: HC 74988
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-11
Data de publicação: 1997-03-11

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, em relação à qual guardo
reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer
habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal ainda que não possua a
qualificação de superior. Convicção pessoal colocada em segundo
plano, em face de atuação em Órgão fracionário.
HABEAS-CORPUS - PREJUÍZO - RECURSO EM LIBERDADE. Já havendo
sido julgado o recurso de apelação, adentrando-se no mérito do
inconformismo, há de concluir-se pelo prejuízo do habeas-corpus.
TÓXICO - DEPENDÊNCIA - EXAME - PRECLUSÃO. Centrada a defesa
na negativa da prática do ilícito penal, silentes as alegações
finais quanto ao envolvimento de viciado, sem capacidade de perceber
o alcance do ato glosado penalmente, descabe acolher preliminar de
nulidade no que o Juízo silenciou, no interrogatório, quanto à
dependência, não tendo sido realizado o exame toxicológico.